Tribunal: TJMT
Processo: 1008728-58.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008728-58.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SINGRID NUNES DA CRUZ - CPF: 033.145.441-62 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), CALZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.622.605/0001-29 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, II, DO CPC – VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas causas em que se pleiteia a anulação, revisão ou resolução contratual, com pretensão de restituição de valores pagos, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, acrescido do valor pretendido a título de dano moral, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo de rigor a extinção do processo, sem r
esolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa com o argumento de que, em se tratando de ação que pretende resolução contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, CONHEÇO da INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a reforma da sentença porque entende que os Juizados Especiais são competentes para processar e julgar a causa porquanto o valor da causa pode corresponder ao valor da parte controvertida, ao valor da pretensão, não havendo se considerar o valor do contrato, mas o valor da parte controvertida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a competência dos Juizados Especiais e julgar procedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em especial o nome atribuído à ação e os pedidos formulados tanto na inicial quanto em recurso, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A parte promovente na inicial nominou a ação como “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS” e dentre os pedidos requereu a procedência da pretensão “para declarar a rescisão contratual”.

A competência dos Juizados Especiais Estaduais, disciplinada pela Lei no 9.099/95, tem como limite o valor da causa, a qual não pode ultrapassar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a hipótese de renúncia à importância que ultrapassar o referido valor ou no caso de conciliação (artigo 3o).

Assim, o valor da causa, no caso dos Juizados Especiais, possui grande relevância, devendo as partes se atentar aos comandos da Lei no 9.099/95, bem como para as orientações de ordem pública estatuídas nos artigos 290 e seguintes do Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado fazer a análise da competência, que se trata de matéria de ordem pública, conhecível mesmo de ofício.

No presente caso, verifico que a ação objetiva a rescisão contratual, cujo imóvel possui o valor de R$ 75.525,00 (setenta e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais) e a devolução de valores pagos, no importe de R$ 11.514,01 (onze mil quinhentos e quatorze reais e um centavo), à época da distribuição.

Dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil sobre o valor da causa,
in verbis
:

Art. 292.
O valor da causa
constará da petição inicial ou da reconvenção e
será
:

(omissis)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento,
a modificação
, a resolução, a resilição ou
a rescisão de ato jurídico
, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

A competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1
o
A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Portanto, pretendendo a ação a resolução contratual, imperioso reconhecer que o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021